Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701425-78.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALMIR JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALMIR JOSE DOS SANTOS em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0751717-53.2024.8.07.0016 pelo juízo do 3o Juizado de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a FORNECIMENTO DE ARTOPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA . Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, não obstante a espera pelo serviço público de saúde já ter ultrapassado o razoável prazo de cem dias, a solicitação recebeu classificação de risco “Azul- Eletivo” pela Central de Regulação, conforme observo da tela do SISREG juntada aos autos. Então, e considerando a ausência de qualquer laudo médico indicativo de concreta urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal, tenho que inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. INCLUA-SE e INTIME-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO (MPDFT) para ciência e manifestação, no prazo de dez dias úteis. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. “ Em seu recurso, a parte agravante aduz que possui 47 anos de idade e foi diagnosticada com COXOARTROSE e necessita com urgência de procedimento cirúrgico para colocação de prótese total de quadril. Apresenta relatório médico com exposição dos danos à sua saúde, quais sejam: “I. dificuldades de mobilidade, em grau severo; II. problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, em grau severo; III. dores e desconforto, em grau severo, e IV. ansiedade/depressão, em grau severo; V. A pretensão deve ser atendida com urgência (mediante realização imediata) devido à dor vivenciada pelo paciente e à progressão da doença. VI. A pretensão é sensível ao tempo. A demora superior a 30 (trinta) dias para a sua realização compromete a segurança e a eficácia do tratamento de saúde, pois a doença é progressiva e limita o paciente em suas atividades diárias. VII. A falta de atendimento da pretensão no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca sofrimento psíquico, em grau severo. VIII. A falta de atendimento da pretensão no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca sofrimento físico (dores), em grau severo. IX. A falta de atendimento da pretensão no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca incapacidade produtiva, em grau severo. A falta de atendimento da pretensão no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca risco de comprometimento permanente," em grau severo da redução da amplitude de movimento.”. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo de 10 dias, ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, nos termos da prescrição médica. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente defiro a gratuidade de justiça postulada. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Na espécie, verifico que os documentos juntados nos autos (ID 60608082, pág. 31), comprovam que a parte agravante se encontra cadastrada no SISREG III com classificação de risco AZUL – ATENDIMENTO ELETIVO, incluída em 24/08/2023. Da mesma forma consta dos autos que existem 1003 solicitações pendentes para a especialidade, sendo 102 com risco vermelho, 263 risco amarelo, 360 risco verde e 278 com classificação de risco azul. Consta que estão sendo agendadas as solicitações com o mesmo risco de classificação inseridas em setembro de 2021 (ID 60608082, pág. 43). Compulsando detidamente o feito, e em que pese os argumentos apresentados, não há comprovação do risco de morte ou agravamento severo do quadro clínico em detrimento dos demais pacientes já inseridos na lista de espera com a mesma classificação de risco. Dessa forma, diante da ausência de visto de vida ou saúde é necessário aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito. Neste sentido, confira-se precedente: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que o Distrito Federal realize, de forma imediata, consulta em cirurgia geral, em face de seu diagnóstico de neoplasia lipomatosa benigna. Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que foi inserido no SISREG sob a classificação de risco amarelo e necessita realizar a consulta para o procedimento cirúrgico em oncologia com urgência. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para a realização da consulta em cirurgia geral e posterior cirurgia de forma imediata. No mérito, requer a procedência do agravo a fim de se confirmar a tutela requerida. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo recursal ante a gratuidade de justiça pleiteada, que ora defiro. Liminar indeferida (ID 55757536). Contrarrazões apresentadas (ID 56045389). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 56406273). 3. O direito à saúde, previsto no artigo 196, da Constituição Federal, deve ser concedido a todos e ao Estado incumbe o dever de implantar políticas públicas que visem garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, para concessão de antecipação provisória da tutela recursal, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de se deferirem medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. 4. No presente caso, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência, porquanto não restaram demonstrados o risco da demora e a probabilidade do direito a justificar a intervenção do Poder Judiciário, não obstante a gravidade da doença do agravante e seu inegável sofrimento físico e psíquico. 5. Destaca-se que o relatório médico acostado aos autos de origem, embora demonstre a necessidade de realização da consulta requerida, tanto que o agravante foi colocado em fila de espera, em caráter de prioridade amarela (ID 184953170 dos autos do processo de n. 0707360-85.2024.8.07.0016), atesta que o procedimento não precisa ser realizado com urgência, que a doença que acomete o agravante não tem progressão rápida e não há perigo de vida nem risco de debilidade/comprometimento de membro, sentido ou função, se houver espera superior a trinta dias (ID 186941370 dos autos do processo de n. 0707360-85.2024.8.07.0016), não restando demonstrado, portanto, a necessidade da urgência do procedimento pleiteado, impossibilitando, desse modo, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. 6. Logo, não restando demonstrada cabalmente a necessidade da urgência do procedimento pleiteado ou que a demora na sua realização resultaria em danos maiores a justificar a medida, deve ser mantido o indeferimento do pedido liminar em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (Acórdão 1824035, Rel. Silvana da Silva Chaves, 07001457220248079000, Data de Julgamento 04/03/2024, DJE 12/3/2024, Sem página cadastrada). 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios. Precedentes: Acórdão 1675525, 07425061220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1811619, 07017049820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1857965, 07002245120248079000, Relator: MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no PJe: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão e ao MPDFT. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator